Tribunal: TJES
Processo: 5010208-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010208-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARINE GONCALVES SANTOS LOPES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
CARINE GONÇALVES SANTOS LOPES
, em face
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte
Requerente
sustenta que
reside em um imóvel de 02 (dois) pavimentos, os quais eram utilizados, anteriormente à sua aquisição pela referida parte, como unidades residenciais autônomas, possuindo, assim,
02 (duas) instalações de energia elétrica.

Todavia,

relatou
que reformou a apontada edificação, oportunidade em que o padrão de energia vinculado ao primeiro andar foi inutilizado, em virtude de ter optado por residir no pavimento superior,
sendo
a instalação mantida se incendiou, motivo pelo qual a concessionária de serviço público requerida compareceu ao local, 03 (três) meses após o ocorrido, efetuando a retirada do equipamento danificado.

Diante do ocorrido, foi religado
o padrão atinente ao primeiro andar do imóvel, o qual não estava sendo utilizado, conectando-o ao andar superior, habitado pela
R
equerente.
Ocorre que a Requerida,
exigiu que pagasse as faturas em atraso de sua titularidade, razão pela qual aduziu ter realizado um acordo com a demandada, efetuando a sua quitação
.
Ainda, ressaltou que
vem adimplindo, regularmente, as obrigações pertinentes ao fornecimento de energia elétrica, o qual vem sendo prestado, desde então, por meio da religação do padrão pertinente ao pavimento térreo, cuja unidade consumidora é registrada sob nº 1895513.

Ocorre que a Requerida
permanece exigindo as contas da instalação cujo medidor foi incendiado, tombada sob nº 160602496, mediante cálculo por estimativa de consumo, em face da retirada de tal equipamento.
Alega que tentou
solucionar a questão administrativamente,
porém não obteve
êxito.
E
m sede de tutela provisória de urgência, requer
eu que
à concessionária
R
equerida se abstenha de efetuar cobranças atinentes à instalação nº 160602496, bem como de inserir seu nome nos cadastros arquivistas em razão de débitos dela decorrentes, medida a ser convalidada em definitivo ao final.

Nos pedidos, pugnou pela procedência do pedido, para declarar a INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, obrigando a Requerida em obrigação de não fazer, para não mais emitir faturas, e também de negativar o CPF da autora por contas da instalação 160602496 que não existe. Por fim, requer que seja julgado procedente o pedido condenatório de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), como compensação pelos danos morais.

Em sede de

sentença (ID 2460825) foi julgado improcedente
a pretensão autoral, uma vez que não se evidenciou ato ilícito por parte da
Requerida
.

Irresignada, a
parte Requerente, ora R
ecorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 2460827) requerendo a procedência do pedido
nos termos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 2460835).

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A presente
demanda
é
subordinada ao rito da Lei 9.099/95, mediante
a cobrança de instalação de medidor não utilizado pela parte Recorrente, ora Requerente de número 160602496. Portanto, verifico que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, por equiparação, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, ouso divergir do Magistrado de Piso, vez que a Recorrida em suas defesas não se incumbiu de demonstrar que a suposta cobrança é devida, no qual, r
eputo verossímeis as alegações da parte
Requerente
, consubstanciadas nos documentos acostados aos autos, diante ainda de sua vulnerabilidade técnica frente ao Requerido, invertendo o ônus da prova aos Requeridos em relação aos fatos alegados, na forma do artigo. 6°, VIII do CDC.

No caso dos autos, entendo
incontroverso que o medidor da energia elétrica objeto da ação pegou fogo e não vem sendo utilizado, sendo gerado uma cobrança através de estimativa.

Vale ressaltar, ademais, que logo após a ocorrência do dano,
a Requerente
tentou resolver a questão de forma extrajudicial, conforme protocolos acostados, tendo a requerida se limitado a afirmar que não localizou em seus registros.
É sabido que o quadro de energia é responsável por emitir a energia elétrica, ou seja, a Recorrente só consegue usufruir do serviço prestado, a partir do momento que possui um quadro de energia elétrica.

Conforme exarado nos autos, a Recorrente possuía

02 (duas) instalações de energia elétrica.

Todavia,
uma instalação foi desativada por pedido da própria Recorrente e a que ficou em uso, incendiou
, motivo pelo qual a concessionária de serviço público compareceu ao local, 03 (três) meses após o ocorrido, efetuando a retirada do equipamento danificado.

Nesse passo, constata-se que a cobrança realizada pela parte Recorrente é indevida, vez que a cobrança é decorrente cálculo por estimativa de consumo, em face da retirada do equipamento de número 160602496.

Ocorre que conforme constato nos autos, após o ocorrido é utilizado o padrão de energia registrado sob nº 1895513, por meio da religação do padrão pertinente ao pavimento térreo. Portanto, tabulado um acordo entre as partes, foi efetuado a sua quitação, não havendo que se falar em cobranças pertinentes ao fornecimento de energia elétrica de padrão de quadro elétrico incendiado
(
número 160602496
)
.

A
ssim, entendo suficientemente comprovada a falha na prestação do serviço pela Requerida,
ora Recorrente, devendo declarar a inexistência da dívida.

De outro lado, com relação ao pedido de danos morais decorrentes dos fatos narrados, entendo que a pretensão deve ser julgada improcedente, notadamente porque não há prova nos autos de grave lesão à pessoa, sua imagem ou sua personalidade, capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Tendo em vista que o dano apontado restringe-se à questão patrimonial que sequer impediu o autor de utilizar-se de seu automóvel em razão dos danos causados na lataria do veículo, não vislumbro nos autos indício de grave lesão à personalidade da requerente.

Não se pode, contudo, rebaixar tal proteção ao nível de reações passageiras, confundindo a moral com aborrecimentos triviais que, por mais desagradáveis que pareçam, não ofendem a honra ou atingem o patrimônio do cidadão.

Conforme se extrai dos autos a situação apresentada no caso vertente configura dissabor do cotidiano, sem potencialidade para atingir direitos da personalidade, razão pela qual a pretensão deve ser julgada improcedente.

Posto Isto, conheço do Recurso Inominado interposto
pela parte autora, ora Recorrente, dando-lhe parcial provimento, reformando a r. sentença objurgada para condenar a Recorrida
EDP-ESCELSA S/A
a

declarar inexistente qualquer divida ou cobrança em face da instalação de número 160602496. Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.
Sem condenação em custas e honorários,
diante o parcial provimento recursal.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.